Tribunal: TJSP
Processo: 2235694-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegação de omissão quanto à ausência de condenação expressa ao pagamento das custas processuais pela agravante na sentença de primeiro grau, bem como de violação ao princípio da coisa julgada. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegação de omissão quanto à ausência de condenação expressa ao pagamento das custas processuais pela agravante na sentença de primeiro grau, bem como de violação ao princípio da coisa julgada. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15. 4. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 5. Embargos rejeitados.